Tribunal: TJDFT
Processo: 0745522-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face à decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva em procedimento de cumprimento de sentença. Em exame aos autos principais, constata-se que a tese repristinada nas razões recursais já foi apreciada e rejeitada na fase de conhecimento e por decisão transitada em julgado. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403